Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710641-68.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERESINHA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia na Ação de Obrigação de Fazer n. 0701349-53.2022.8.07.0002, proposta pelos agravantes em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 120813423 dos autos de referência), o d. juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não se verificou a probabilidade do direito alegado. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que foi surpreendida com recebimento de uma cobrança dos últimos 5 (cinco) anos, no valor de R$ 3.777,59 (três mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), por uma suposta diferença/multa por irregularidade na medição de energia elétrica, lavrada através do Termo de Ocorrência no 105691. Argumenta que o medidor apresentou resultados normais de exatidão e registro de energia. Esclarece que realizou a troca do medidor por precaução e em razão da assunção do serviço pela Neoenergia. Afirma que, em razão da exorbitância do valor cobrado, não conseguiu efetuar o pagamento, o que resultou no corte de energia para a sua residência. Aduz que reside há mais de dezoito anos na mesma residência, utilizando-se do mesmo relógio, lacre, vidro e demais acessórios sem que nunca tenha sido apontada qualquer irregularidade. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reestabelecido o fornecimento de energia elétrica do imóvel em que reside, no prazo de 24 horas, sob pena de cominação de multa diária em seu favor, além de não lhe ser feita cobrança pelo serviço de religação ou novos cortes em razão do não pagamento da cobrança questionada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a antecipação da tutela recursal. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 120813423 do processo originário). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de se restabelecer o fornecimento de energia elétrica à residência da agravante. Conforme consignado na r. decisão agravada, a interrupção do serviço decorreu da constatação de uma religação não autorizada pela unidade consumidora, resultando na cobrança das diferenças de tarifas estimadas com base nos critérios previstos no artigo 130 da Resolução Normativa 414, de 9 de setembro de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Ressalta-se que o relatório, trazido aos autos pela própria agravante no ID 120684098 dos autos de referência, consigna expressamente que o medidor de energia fora encontrado sem nenhum dos seus lacres e com sua tampa principal quebrada. Ademais, fora apurado que a irregularidade, consistente na religação operada pela unidade consumidora, teve duração de 36 (trinta e seis) meses. O total de kWh faturado durante todo o período foi de 7997 e o consumo, calculado na forma da Resolução acima mencionada, foi de 14724 kWh, resultando em uma diferença de consumo de 6727 kWh. A apuração teve como consequência a cobrança do valor de R$ 3.777,59 (três mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). Registre-se, ainda, que a agravante juntou faturas de consumo de energia referentes apenas aos anos de 2021 e 2022 sem qualquer comprovação do efetivo pagamento e sem qualquer menção às demais faturas do período em que fora apurada a irregularidade. Portanto, trata-se, em uma análise preliminar, de regular interrupção do fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A. objetivando impedir o corte de energia elétrica e a limitação da cobrança de recuperação de consumo. Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos, apenas para impedir a suspensão no fornecimento de energia da unidade consumidora e para autorizar o parcelamento do débito - R$ 2.398,77 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos) - , referente ao cálculo de consumo presumido na forma do art. 115, § 6o, da Resolução ANEEL n. 414/2010. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravado para negar provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se sobre o cerne dos pontos colocados pela parte recorrente e apreciou a causa mediante fundamento suficiente de que a adulteração do medidor por ação humana não foi o único fundamento para a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial, mas também o aumento de consumo posterior à substituição do medidor. Confira-se trecho do acórdão recorrido: "(...) A questão deve ser analisada sob a ótica de que a cobrança da energia, calculada pela média de consumo anterior à adulteração do medidor, não tem como finalidade punir o consumidor, mas tão somente de promover a imposição da devida contraprestação pecuniária pelo serviço fornecido e utilizado pelo consumidor. É preciso acabar com o que considero pelos excessos de casos e situações recorrentes em que não é a concessionária quem vem agindo de má-fé, mas sim diversos consumidores que se utilizam de expedientes escusos para adulterar o medidor de energia elétrica, quando não danificá-lo, ou mesmo desviar a energia consumida farra da adulteração do medidor de energia elétrica, ou ainda, quedar-se silente. Furto de energia, pura e simples! Então, observe-se que, como não se trata de punição(esta, quando existente, deve ser aplicada em processo criminal), o desvio de energia impõe a cobrança da diferença entre o que foi cobrado e o que foi efetivamente consumido. É absurdo dar proteção e guarida ao pedido de declaração de inexistência do débito, pois ele existe por corresponder ao menos à média do que vinha sendo consumido, apurado na formada legislação reguladora da matéria. [...]." IV - O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019. V - O Tribunal de origem fundamentou o acórdão recorrido essencialmente na análise do conjunto probatório documental e pericial que instrui os autos, no que a pretensão recursal implicaria o revolvimento de provas para que fosse acolhido o argumento de que não teria havido comprovação acerca do responsável pelo defeito no medidor, e que as provas dos autos apenas teriam demonstrado a existência material de uma irregularidade (defeito no referido medidor). VI - O conhecimento da pretensão recursal, que visa à revisão de juízo sobre fatos exarado pela instância ordinária. Incidência do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. VII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1962617/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022) (grifo nosso) Gize-se que o caso não se amolda às circunstâncias do Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça, pois a agravante não se insurge quanto à observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e nem quanto à ocorrência de prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado. Nessa toada, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante, requisito fundamental para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A corroborar o entendimento, trago à colação julgados desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 (...) (Acórdão 1386692, 07284024920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS E ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.(...) (Acórdão 1386910, 07280352520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de abril de 2022 às 14:23:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora